Tribunal: STF
Processo: Rcl 83807
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Félix de Souza contra “ato praticado” pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Narrou o reclamante o que segue:



    “Trata-se, de relação consumerista - Contratação de prestação de Serviço educacional (Curso de Direito). TEMPESTIVA AÇÃO em 14/12/2021 - DE DANO MATERIAL E DANO IMATERIAL A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RACISMO INSTITUCIONAL ocorridos em (2016 – e 2017), concomitantemente pela cobrança de suposta taxa de matricula disfarçada por matéria de dependência para apresentação do Termo de Conclusão de Curso - e Fraude documental. além de cobrança para expedição e demora na entrega de diploma, razões da Ação movida em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A. 



    Assim, por esse viés, não se discute a omissão dolosa perpetrada pelo Beneficiário, más a incidência que exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito – concomitantemente a prejudicialidade ao direito líquido e certo que se traduz em situações que não há controvérsia, como dispõe, nos termos do Artigo 5º, (inciso XXXV), (inciso XXXVI), todos da Constituição Federal de 1988. 



    Nessa senda, após a mediação e a antecipação da lide - Saltando no tempo, sobreveio Apelação, Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, os excepcionais à Cortes Superiores, de maneira conjunta em sua primeira admissibilidade, art. 1042, §6º, do Código de Processo Civil, e os respectivos agravos, e a ocorrência de reclamação ao STJ. 



    Neste sentido, Excelência, caso o STJ, considerasse não ser de sua competência, artigo 129, II da (CF / 88), ascenderia os autos ao e.STF. Assim, o que justifica, não rediscutir o robusto acervo documental que tempestivamente, impugnou a exaustão, em face do beneficiário, de maneira “iuris et de iure” (absoluta).” (e-doc. 1, fl. 3).



    Argumentou o reclamante o seguinte:



    “1. Ocorre que o Juízo de primeiro grau, afastou o prazo quinquenal de uma Ação Tempestiva e oportuna, nos termos do artigo 27, da Lei, 8.078/90 – art. 189, da Lei nº 10.406/2002, c/c art. 1º do Decreto 20910/32. 



    2. Antecipou a lide, e aportou o artigo 207 da Constituição Federal de 1988, como absoluto, ao passo que desatende em um único ato a competência e a autoridade das decisões das Cortes Superiores, a cláusula de reserva legal e súmula vinculante 10, e, súmula vinculante 12, todas do STF. 



    3. Por esse viés, afastou qualquer princípio ou norma de um Estado Democrático de Direito e suas garantias fundamentais, bem como aquelas relacionadas a educação e tratados internacionais. 



    4. As universidades, na qualidade do que se pode praticar devem observar as leis e normas estabelecidas, pois estas, que fazem nascer um subprincípio, ou seja, o da confiança legítima, nos serviços por elas prestados. 



    5. Sendo, um caso clássico de delegação da Administração Pública direta ou indireta, artigo 37, caput e § 6º, da Carta Política. 



    6. Nesse raciocínio quando não atendidos administrativamente - Transfere-se o dever original da Administração Pública, agora para o Poder Judiciário, daí dizer em confiança legítima. 



    7. Assim, tanto pela via administrativa quanto pela via judicial, preenchidos os requisitos e bases constitucionais, seria um contra - senso a parte Autora/Reclamante, permanecer nessa via dolorosa, em um looping infinito, inviabilizando o comando disposto nos termos do artigo 5º, LIV, LV, LVI, LXXVIII, da Carta Política. 



    8. Por mais essa razão a omissão dolosa impacta diretamente no princípio da máxima qualidade dos serviços públicos, bem como afeta a segurança jurídica; 



    9. termina por fazer letra morta - concernente as leis de diretrizes e bases da educação, artigo 205, artigo 206, II, III em específico inciso VII que trata da garantia do padrão de qualidade; artigo 209, I, II, todos da Constituição Federal. 



    10. Nessa esteira já sedimentado, em que a autonomia das universidades. não são dotadas ou tidas como absolutas, nem podem se prevalecer de uma autonomia que não lhe era afeta: 



    11. Assim, nos termos do artigo 435, caput e §único, justifica-se por acreditar na boa-fé e no espirito de cooperação, artigo 5º, artigo 6º, todos, da Lei, nº13.105/2015; 



    12. Que de um modo ou de outro não se presta para descumprir as leis correlatas a educação. Doc. anexos. 



    Assim equivoca-se a r. decisão de origem e nessa linha as decisões de todo o iter processual percorrido e amplamente debatido as razões de direito:



    a) inclusive com alusão ao estado de coisas inconstitucionais de defeito estrutural - A exemplo da decisão da Sentença denominada T-025/04 – surgida na no ESTADO COLOMBIANO – o qual pode ser aplicado e implementado na educação; 



    b) Consabido que as injustiças e as violações sistemáticas de direitos ocorrem por uma deficiência de políticas públicas, seja por não caminhar de acordo as decisões das Corte Superiores; Seja pela ausência de fiscalização o que demanda um conjunto de forças a envolver não apenas os entes públicos, mas também a iniciativa privada. 



    c) Assim foi declarada na (ADPF – 347 do STF), - O (ECI) após o seu reconhecimento possibilita ao Poder Judiciário atingir a estrutura do problema e não somente um problema em si.” (e-doc. 1, fls. 3 a 5).



    Requereu o reclamante, ao final, o que segue:



    “a) REQUER diante do risco (binômio necessidade-utilidade) à acolhida da suspensão liminar da reclamação, homenageando a celeridade e economia processual, antes que a decisão reclamada transite em julgado ou se torne preclusa: Justifica-se – Pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a parte não deve ser compelida a recorrer infinitamente para obstar o trânsito em julgado na hipótese de demora, de não julgamento da reclamação pelo respectivo tribunal, diante do patente risco que a decisão possa lhe causar, homenageando a celeridade e economia processual. 



    b) Assim caso entenda ser exclusiva a garantia da competência e autoridade das decisões, sejam afetas a essa Corte, e de interesse da União, nada obsta sua avocação ou arrastamento por força constitucional, nos termos, do (artigo 102, inciso I, alínea "I"), da Constituição Federal de 1988. 



    c) Renova-se o pedido de concessão de gratuidade de justiça, anteriormente concedido, mantendo-se inalterado o quadro inicial, no mais aplique as medidas cabíveis que o caso exige.” (e-doc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação constitucional não deve ser conhecida, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.



    Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Conforme regulamentação infraconstitucional da matéria, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).



    É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade da reclamação constitucional a indicação tanto do ato reclamado, quanto do acórdão paradigma ao qual se lhe pretende contrapor em decorrência de eventual desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu o reclamante da mínima indicação tanto do ato reclamado, quanto de eventual paradigma, limitando-se a desenvolver argumentação confusa quanto aparente violação a normas constitucionais e legais. Por pertinente, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos).



    Com efeito, ressalte-se que, não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela autoridade apontada como reclamada ou ii) indicação efetiva e específica de violação a Súmula Vinculante ou a decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou, ainda, proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Ante o exposto, não conheço da reclamação e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente